Tribunal: TJBA
Processo: 8068506-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068506-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LUCIANO ROSA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACÓRDÃO QUE REDUZIU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO ART. 85,
§2º
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS DO ART.
1.022
DO CPC NÃO CONFIGURADOS.REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença, reduzindo os honorários advocatícios de R$2.500,00 para R$1.500,00, com base na aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do baixo valor da condenação (R$1.687,50) e da baixa complexidade da causa. A embargante sustenta omissão na análise dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão: Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, especialmente no tocante à ausência de exame dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, destacando a desproporcionalidade do valor inicialmente fixado e a baixa complexidade da causa.

A aplicação da equidade na fixação da verba honorária já pressupõe a análise global dos critérios do §2º do art. 85, não se exigindo exame detalhado de cada um dos incisos.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Utilização indevida dos embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8068506-10.2019.8.05.0001
, originário da Comarca de Salvador/BA, em que é Embargante
LUCIANO ROSA SANTANA

e Embargado

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA